Tribunal: TJBA
Processo: 0502962-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0502962-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIA TUDE BATISTA EMBARGADA: ANGELICA MERCES DE OLIVEIRA Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TUTELA ESPECÍFICA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OMISSÃO. DIMENSÃO NO TERRENO. APRECIAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e modificou, de ofício, a sentença, para ampliar o prazo para cumprimento de obrigação de fazer e reduzir a multa cominatória. O Embargante sustenta obscuridade e omissão na decisão, notadamente quanto à distinção entre tutela específica e antecipação de tutela, ao pedido de tutela recursal, ao marco inicial do prazo para cumprimento da obrigação e à análise de prova documental e testemunhal. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve obscuridade na distinção entre tutela específica (art. 497 do CPC) e antecipação dos efeitos da tutela (art. 303 do CPC); (ii) saber se houve omissão na análise do pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC; (iii) saber se houve omissão quanto à definição do termo inicial para cumprimento da obrigação de fazer; (iv) saber se houve omissão na apreciação de provas relativas à existência de construções no mesmo terreno e ao depoimento de uma testemunha; (v) saber se há configuração de embargos protelatórios aptos à imposição de multa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado expôs de forma clara que a obrigação de fazer (demolição de edificação) decorreu do julgamento do mérito, após instrução probatória, e corresponde a pedido expresso contido na petição inicial, não se confundindo com antecipação de tutela. Não há obscuridade nesse ponto. 4. Também não se verifica omissão quanto à distinção entre tutela antecipada e tutela específica, sendo os fundamentos apresentados suficientes para afastar a alegação de julgamento extra petita. 5. No tocante à alegação de omissão sobre a posse e a sobreposição de imóveis, o acórdão embargado analisou os documentos fiscais (IPTU), o contrato de compra e venda e o depoimento da testemunha José Raimundo, reconhecendo a existência de duas unidades autônomas e posse da Embargada sobre a unidade dos fundos, afastando a alegação de omissão. 6. Assiste razão ao Embargante quanto à omissão na análise do pedido de tutela recursal. Embora não tenha sido expressamente enfrentado, esclarece-se que, diante do efeito suspensivo automático da apelação (art. 1.012, caput, do CPC), os efeitos da sentença permaneceram suspensos até o julgamento do recurso. 7. Também procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial para cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 120 dias, fixado no acórdão, deve ser contado da intimação desta decisão, em respeito ao contraditório e à segurança jurídica. 8. Não se reconhece caráter protelatório nos embargos, que trouxeram questão relevante e omissão parcial. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. A demolição das edificações foi determinada como tutela específica, com base no art. 497 do CPC, em consonância com pedido expresso na inicial, não se tratando de antecipação dos efeitos da tutela ou julgamento extra petita. 2. A apelação possui, como regra, efeito suspensivo, sendo que a sentença objeto dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no parágrafo primeiro do referido dispositivo. 3. A análise do conjunto probatório constante nos autos – documentos de IPTU, contrato de compra e venda e prova testemunhal – foi expressamente realizada no acórdão embargado, afastando-se a alegação de omissão ou ausência de fundamentação. 4. Os embargos de declaração não possuem caráter manifestamente protelatório quando apontam omissões reais e relevantes à compreensão da decisão". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, 497, 536, 995, parágrafo único, 1.012, caput e § 4º, 1.022, I e II, 1.025, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502962-33.2014.8.05.0001, sendo Embargante Valdemir Batista dos Santos e Embargada Angélica Mercês de Oliveira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator